Tribunal: STF
Processo: Rcl 61076
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por José Roberto Falco contra decisão do Vice-Presidente do Colégio Recursal Cível, Criminal e da Fazenda de São José do Rio Preto/SP, que teria aplicado equivocadamente precedente vinculante firmado sobre a sistemática da repercussão geral sob o Tema 211 (RE nº 648.245/MG) e assim impedido a subida do recurso extraordinário interposto.



    A parte reclamante relata, em síntese, que acionou o Município de São José do Rio Preto em virtude de que a Fazenda Municipal procedeu o lançamento do IPTU com base de cálculo estabelecida por Decreto Municipal posterior a existência do tributo, já que no referido Município o IPTU tem sua formalização no dia primeiro de cada ano.



    Afirma que a Turma Recursal entendeu que a base de cálculo do IPTU pode ser alterada por decreto, fato este que não foi objeto da ação proposta, pois o que se questiona não é a utilização ou não de Decreto para alterar a base de cálculo, mas sim que o fisco municipal efetuou lançamento de IPTU cuja base de cálculo foi estabelecida por Decreto publicado após o dia 1º de janeiro (data de nascimento da obrigação fiscal do IPTU no Município).



    Salienta que as decisões do Juiz Presidente do Colégio Recursal e da própria Turma no Agravo Interno e no Agravo, que negaram seguimento ao apelo extremo, limitaram-se unicamente a asseverar a legalidade da utilização do decreto para a correção do IPTU.



    Assim, requer que seja cassada a decisão do Vice-Presidente da Turma Recursal, a fim de assegurar e restaurar a competência deste E. Tribunal.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    O Plenário desta Corte, em 1º/8/2013, no julgamento do RE nº 648.245/MG em sede de repercussão geral (Tema 211), Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese acerca da matéria:  



    “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.”.  



    No caso em análise, o Colégio Recursal de Guaratinguetá/SP, ao desprover o recurso inominado, manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de lançamento fiscal nos seguintes termos (em consulta ao sítio eletrônico do TJSP):  



    “Os pedidos são improcedentes, porquanto, o Decreto nº 19.095/2022 apenas atualizou monetariamente o IPTU do exercício de 2022 de acordo com o IPCA, nos termos a seguir transcritos, o que não se confunde com a criação ou majoração do tributo, tratando-se de mera reposição do valor real da moeda corroído pela inflação, de modo que não se aplica o disposto no art. 150, III, a, da Constituição Federal, nem os princípios da irretroatividade e da anterioridade”.  



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 648.245/MG (Tema 211), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. A autoridade tida por reclamada, a partir da análise e interpretação da legislação infraconstitucional local e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, que afastam a incidência de princípios aplicados ao direito tributário nos casos de mera atualização de tributo de acordo com índices oficiais, apenas fez o enquadramento do caso ao paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de agosto de 2023.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente